Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704206-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURENCO ROQUE PERIUS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado, Banco do Brasil, para manifestação sobre o contracheque juntado pelo executado (ID 71938355) (CPC 10). Prazo: cinco dias. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator